Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707193-60.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ALUÍSIO QUINTANILHA DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Crime contra a ordem tributária. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Súmula vinculante 24 do stf. Inaplicabilidade da prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Recurso interposto pela Defesa, em sede de execução penal, contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, antes do recebimento da denúncia. II. Questão em discussão. 2. Discute-se se a prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida com termo inicial anterior à constituição definitiva do crédito tributário. III. Razões de decidir. 3. O prazo prescricional dos crimes contra a ordem tributária do art. 1o da Lei no 8.137/1990 inicia-se apenas com o lançamento definitivo do crédito tributário, conforme a Súmula Vinculante no 24 do STF. 4. A Lei no 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1o, do Código Penal, impede o reconhecimento da prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia. 5. Após o trânsito em julgado da condenação, compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual causa extintiva da punibilidade, como a prescrição. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o do Código Penal, sustentando que o tribunal a quo aplicou indevidamente a teoria da atividade, confundindo o conceito de tempo do crime com momento consumativo, o que impacta diretamente no reconhecimento da prescrição retroativa pela pena em concreto; b) artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, defendendo que a prescrição, como causa de extinção da punibilidade, pode e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, sendo matéria de ordem pública, não considerando o acréscimo da continuidade delitiva, conforme Súmula 497 do STF, o que implica prazo de oito anos, reduzido pela metade (quatro anos) em razão da idade do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 4o do Código Penal e 61, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B